Tribunal: TJES
Processo: 5024843-67.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024843-67.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: EMANUEL CAMPOS DA SILVA ARAUJO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5024843-67.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDO: EMANUEL CAMPOS DA SILVA ARAUJO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Tratam os presentes autos de Ação Ordinária onde n
arra o autor que adquiriu junto à requerida passagens aéreas de ida e volta para Montevidéu, a fim de assistir a partida de futebol. Aduz recebeu e-mail da ré comunicando que o voo havia sido cancelado. Relata que não obteve sequer o reembolso dos valores pagos pelas passagens. Relata que teve despesas relacionadas à compra do ingresso. Adita a petição inicial em id. 33951022. Requer o ressarcimento do valor pago pelas passagens e pelo ingresso, para além de indenização por danos morais e pelo desvio produtivo.

A requerida, em sua contestação, sustenta que a suspensão do voo se deu em razão da pandemia de COVID-19. Defende que reacomodou o autor em outro voo, mas o autor optou por não seguir a viagem. Nega a prática de ato ilícito e a ocorrência de danos morais indenizáveis. Pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Isto posto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos materiais, para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 3059,78 (três mil e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos centavos). Juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data do desembolso. Ainda,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para condenar a requerida a pagar ao autor indenização pelos danos morais, os quais arbitro no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E, a contar da presente data.
”

Em sede recursal, a empresa recorrente alega voo internacional e necessária aplicação da convenção de Montreal, cancelamento do voo por caso fortuito e força maior e ausência de comprovação de dano material e moral.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, é incontroversa a contratação do voo e seu posterior cancelamento de forma unilateral e injustificável, pois a alegação do cancelamento não merece prosperar, já que haviam outras passagem na mesma data disponível para compra, entretanto com preços muito maiores.

O reagendamento não se demostra útil no caso, devido o motivo da viagem, que era assistir ao um jogo de futebol, pelo que a mudança de data inviabilizaria os planos do autor.

As decisões reiteradas destacam que a empresa responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não havendo prova nos autos, que retire a responsabilidade da empresa recorrente.

Cito a sentença:
“
o mérito, cabe lembrar que o contrato de transporte veicula uma obrigação de resultado. Desse modo, “não basta à empresa contratada conduzir o passageiro e sua bagagem, ou mercadoria, até o destino. Deve fazê-lo nas exatas condições estabelecidas, cumprindo a avença no que pertine ao dia, local de embarque e desembarque e hora estabelecidos” (STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil. 6.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p.305). Essa natureza específica a obrigação, ínsita na regulamentação do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565/86), é também contemplada nas regras gerais dos contratos de transporte, encartadas pelo art. 737, do Código Civil Brasileiro, que estatui: “Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”. Ademais, a responsabilidade por danos emergentes do atraso no transporte de passageiros e respectivas bagagens, no seu aspecto material, também é dedutível do artigo 19, da Convenção de Varsóvia, que estatui: “O transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Não obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso se prova que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas”. Cumpre lembrar que a natureza objetiva de tal responsabilidade (pois que oriunda de inadimplemento ou mora contratual – CCB, art. 389 e 395) não a torna infensa a fatores excludentes do nexo causal que, uma vez demonstrados, elidem o dever de indenizar, salientando-se nesse campo, a par da força maior, referida pelo art. 737, do CC, o caso fortuito, que a ela se equivale, e as hipóteses de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, elencadas pelo art. 14, §3°, II, do CDC. Isso sem prejuízo das escusas fixadas pelo art. 19, in fine, da Convenção de Montreal, já transcrito anteriormente. Entretanto, cuidando-se de exceção de natureza substancial, recai sobre a parte defendente o ônus de evidenciá-la in concreto, ex vi do art. 373, II, do CPC. Destarte, a responsabilidade da transportadora pelo atraso injustificado no transporte dos passageiros é presumida, cumprindo-lhe o ônus da prova das causas excludentes do nexo causal. Pois bem. Restou incontroverso que a parte requerente efetuou a compra de passagem aérea referente ao transporte até Montevidéu, sendo o voo cancelado. Logo, a controvérsia dos autos reside na identificação de eventual falha na prestação do serviço. A requerida, em sua defesa, alega que o cancelamento do voo se deu em razão da pandemia de COVID-19, e que tal fato independe de prova, por ser notório. Todavia, diante da existência de partida de futebol aberta ao público em data próxima à viagem, entendo que improcedem as alegações da ré. Decerto, tratava-se de momento de relaxamento das medidas de isolamento social. Do contrário, não haveria evento de tal escala. Não bastasse, o autor ainda traz em réplica notícias sobre a disponibilidade de passagens aéreas para o evento, por valores substancialmente maiores do que aqueles cobrados pela passagem cujo reembolso de requer. Desse modo, verifico estar comprovada a prática de ato ilícito a cargo da requerida, consubstanciada no cancelamento unilateral e injustificado do voo reservado pelo autor. Acrescenta-se que não houve reembolso dos valores pagos, e que a proposta de reacomodação do requerente não exime a ré de responsabilidade, sobretudo porque a viagem tinha como propósito assistir à partida de futebol que logicamente não se repetiria nas datas sugeridas pela ré para novo voo. Assim, quanto ao pedido de indenização por dano material, entendo que deve ser julgado procedente, uma vez que o requerente comprovou a aquisição de ingressos para o jogo. O requerente faz jus ainda à restituição do valor efetivamente despendido pela aquisição das passagens, a fim de restabelecer o equilíbrio econômico afetado com uma conduta lesiva. Conforme documentos de id. 29288334 e 29288344, o requerente deve ser ressarcido no valor total de R$ 3059,78, relativo à aquisição das passagens (R$ 1959,78) e do ingresso (R$ 1.100,00). No que se refere ao dano moral, verifico que o autor experimentou transtornos pela falha na prestação do serviço da requerida, no quesito cooperação. Trata-se da violação positiva de contrato que é o adimplemento das obrigações contratuais, com violação dos deveres anexos à boa fé objetiva. Os deveres anexos relacionam-se com deveres de esclarecimento, informação, atendimento, lealdade, cooperação, proteção e cuidado. Sobressaem deveres e obrigações das partes contratuais desde a fase das tratativas preliminares até na fase pós-contratual.”

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)